Tribunal: TJPA
Processo: 0855746-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855746-85.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança por prescrição, entendendo que o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 teria se iniciado em março de 2016, ao término da internação hospitalar do paciente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional para ação de cobrança relativa a despesas hospitalares realizadas por força de decisão judicial.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a contagem do prazo prescricional é suspensa ou interrompida enquanto pendente ação judicial que discuta a exigibilidade do débito ou a responsabilidade pela obrigação.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o prazo prescricional inicia-se somente após o trânsito em julgado da decisão que definiu a obrigação do devedor (REsp 1.810.431 e REsp 1.799.804).

5. No caso concreto, a obrigação do Município de Belém foi objeto de discussão judicial até o trânsito em julgado do processo originário em 25/8/2020. Assim, o prazo prescricional quinquenal teve início apenas nessa data, sendo tempestiva a propositura da presente ação de cobrança.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Em ação de cobrança de despesas hospitalares realizadas em cumprimento de decisão judicial, o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32 inicia-se após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a obrigação do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.810.431, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.05.2019; STJ, REsp 1.799.804, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.175.579, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 15.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital/PA, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pela apelante em face do Município de Belém, sob o fundamento de prescrição da pretensão deduzida.

Em suas razões recursais (id nº 19860605), a entidade hospital apelante relata que ingressou com a presente ação de cobrança visando obter o pagamento de despesas hospitalares no valor de R$242.855,48, referente à internação do Sr. Manoel da Conceição Santos, realizada entre 10/2/2016 e 06/3/2016, por força de decisão judicial proferida em ação civil pública (processo nº 0071058-13.2016.8.14.0301).

Esclarece que, no processo originário, o Município de Belém foi compelido a providenciar o tratamento em unidade de terapia intensiva, porém em razão da sua inércia, foi dada a ordem de internação do paciente no Hospital Adventista de Belém, sendo operado pela apelante.

Afirma que apesar do cumprimento da ordem judicial referente à internação, o ente municipal recorrido se manteve inerte quanto ao pagamento dos custos decorrentes.

Diz que o juízo singular declarou prescrita a pretensão da apelante, sob o argumento de que o prazo de cinco anos previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 iniciou-se em março de 2016, ao final do período de internação.

Sustenta que a prescrição não deve ser contada a partir do encerramento da internação, mas sim da data do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo originário (processo nº 0071058-13.2016.8.14.0301), ocorrido em 25/8/2020.

Argumenta que, enquanto perdurava a discussão judicial acerca da responsabilidade do Município de Belém, o prazo prescricional permaneceu suspenso.

Assevera que, em razão da pendência de debate judicial sobre a obrigação de fazer no processo originário, o prazo prescricional permaneceu suspenso até o trânsito em julgado daquele feito, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Invoca, nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como o REsp 1810431, que reconhecem que o reinício da contagem do prazo prescricional ocorre somente após o trânsito em julgado de ações judiciais que discutem o débito.

Entende, dessa forma, que mesmo a dívida tendo sido efetivada em março de 2016, como o processo nº 0071058-13.2016.8.14.0301 ainda a discutia, houve a interrupção do prazo prescricional, tendo reinício tal prazo apenas com a prolação de sentença no dia 8/8/2019.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de 1º grau, afastando-se a prescrição e julgando-se procedente o pedido constante da inicial.

O Município de Belém, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões (id nº 19860610).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 20615463).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital/PA, que julgou improcedente o pedido de cobrança ajuizada pela apelante em face do Município de Belém, com fundamento na prescrição da pretensão deduzida.

De acordo com os autos, a presente ação tem como objeto o pagamento de despesas hospitalares no valor de R$242.855,48 decorrentes da internação do paciente Manoel da Conceição Santos, realizada entre os dias 10/2/2016 e 6/3/2016, por força de decisão judicial proferida em ação civil pública (processo nº 0071058-13.2016.8.14.0301), que determinou ao Município de Belém a obrigação de providenciar o tratamento do paciente em unidade de terapia intensiva.

Consta no processo que, ante a inércia do recorrido em cumprir a decisão judicial, o paciente foi internado no Hospital Adventista de Belém, sob a responsabilidade da apelante, que efetivamente prestou os serviços hospitalares requeridos. O pagamento das despesas, contudo, não foi efetuado pelo apelado, motivando o ajuizamento a ação de cobrança.

Na sentença recorrida, contudo, o juízo singular acolheu a tese de prescrição da pretensão, considerando que o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 teria se iniciado em março de 2016, ao término do período de internação, razão pela qual declarou extinta a demanda.

Por sua vez, em suas razões recursais, a apelante defende que o prazo prescricional não poderia ter sido contado a partir do encerramento da internação, dado que a discussão judicial quanto à responsabilidade do Município de Belém pela obrigação de fazer e pelos custos hospitalares persistiu no âmbito do processo nº 0071058-13.2016.8.14.0301 até o seu trânsito em julgado, em 25/8/2020.

Pois bem, primeiramente, cabe relembrarmos que a prescrição é instituto jurídico destinado a conferir estabilidade às relações jurídicas, impedindo que o titular de um direito subjetivo permaneça indefinidamente inerte, deixando de exercer sua pretensão no prazo legalmente fixado, sendo certo que nos casos envolvendo a Fazenda Pública, o prazo prescricional é regulado pelo Decreto-Lei nº 20.910/32, cujo art. 1º prevê o prazo de cinco anos para o exercício das pretensões em face da Administração Pública.

Sabemos, contudo, que, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a contagem do prazo prescricional pode ser suspensa ou interrompida enquanto pendente ação judicial que discuta a exigibilidade do débito ou a responsabilidade pela obrigação.

No caso em exame, verifica-se que em relação à pretensão da apelante esta não permaneceu inerte, visto que a internação hospitalar e os respectivos custos decorreram de ordem judicial emanada em processo judicial específico, o qual, segundo os autos, discutiu a obrigação do Município de Belém até o seu trânsito em julgado, ocorrido em 25/8/2020.

Em situações similares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a contagem do prazo prescricional, em ações de cobrança de valores decorrentes de cumprimento de ordem judicial, somente se inicia após o trânsito em julgado da decisão que define a obrigação ou a responsabilidade do devedor. Nesse sentido, o REsp 1810431 fixou entendimento de que o prazo prescricional é interrompido ou suspenso até a resolução final da lide judicial que trata da obrigação de fazer ou do pagamento em questão.

O entendimento acima encontra respaldo em também no
REsp 1.799.804/SP
, onde se reconheceu que o marco inicial para contagem da prescrição ocorre somente após a solução definitiva de questões que obstem o exercício pleno do direito de ação.

O
AgInt no AREsp 1.175.579/SP
reforça o entendimento de que o prazo prescricional não pode ser computado em desfavor de credor que ativamente busca, em processos judiciais, a satisfação de seu crédito, sob pena de violação ao princípio da boa-fé.

Nesse sentido, a conduta processual da apelante demonstra diligência no que concerne ao acompanhamento da questão judicial, buscando a tutela jurisdicional adequada para obter o pagamento dos valores que lhe eram devidos. Nesse contexto, não se pode falar em inércia ou negligência aptas a justificarem a aplicação da prescrição quinquenal. No caso concreto, a recorrente participou ativamente do processo originário, buscando, por meio de petições, o reconhecimento do direito ao pagamento das despesas hospitalares. Essa atuação caracteriza a ausência de inércia de sua parte, o que afasta a premissa de que o prazo prescricional teria fluído de forma ininterrupta desde março de 2016, data da alta hospitalar do paciente.

No caso concreto, a decisão que declarou prescrita a pretensão da apelante, com base no termo inicial do prazo prescricional em março de 2016, desconsidera o fato de que o processo originário, que discutia a obrigação do Município de Belém, apenas foi definitivamente encerrado em agosto de 2020. Dessa forma, a sentença recorrida merece ser reformada, levando-se em conta que a contagem do prazo prescricional deve ser considerada interrompida ou suspensa até a data do trânsito em julgado da referida decisão judicial.

Por essas razões, concluo que não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida pela recorrente, razão pela qual deve ser afastada a extinção do processo com resolução do mérito, tendo em vista que a decisão proferida no processo originário (nº 0071058-13.2016.8.14.0301) transitou em julgado em 25/08/2020, momento em que se iniciou a contagem do prazo de cinco anos previsto no Decreto-Lei n.º 20.910/32, sendo que a presente ação de cobrança foi ajuizada antes de expirado tal prazo, demonstrando a tempestividade do direito pleiteado pela apelante.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, desconstituindo a sentença, afastar a declaração de prescrição e determinar o prosseguimento da ação de cobrança, com a devida análise do mérito pelo juízo de origem, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024